Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702537-33.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, VOLGA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RECORRIDO: VOLGA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 45349814 e de ID 46154686, admitiu, respectivamente, os recursos extraordinários interpostos pelo DISTRITO FEDERAL e por VOLGA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. O STF determinou a devolução dos autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), afetado para uniformização da controvérsia “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 51088031). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos extraordinários. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019